Tribunal: TJMT
Processo: 1014015-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014015-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BALDINA ANGELINA DE MELO - CPF: 616.131.501-72 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE E SÚBITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato cumulada com indenização por dano moral, proposta por consumidora que experimentou aumento abrupto nas faturas de água, levando à suspensão do serviço por inadimplemento. A sentença determinou a revisão das faturas entre setembro de 2016 e março de 2017, conforme média dos seis meses anteriores, e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 6.500,00, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é legítima a cobrança de consumo de água em patamar manifestamente superior à média habitual, sem prova da regularidade do hidrômetro ou existência de vazamento interno;

(ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço que justifique o dever de indenizar por dano moral;

(iii) discutir a adequação do valor fixado a título de indenização e da verba honorária.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é regida pelo CDC, permitindo a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e econômica da consumidora.

Não tendo a concessionária comprovado, por meio de perícia técnica, a inexistência de erro de medição, tampouco tendo justificado o consumo desproporcional, é legítima a revisão das faturas pela média anterior ao aumento.

A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, diante de cobrança indevida, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral.

O valor de R$ 6.500,00 arbitrado a título de compensação atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observada a função punitiva e compensatória da indenização.

Mantido o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Cabe a revisão judicial de faturas de consumo de água quando a concessionária, diante de aumento abrupto de consumo, não comprova a regularidade das medições por meio de prova técnica idônea. 2. A interrupção do fornecimento de serviço essencial motivada por cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral presumido
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Águas de Cuiabá S.A.
,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação revisional contratual c/c dano moral proposta por
Baldina Angelina de Melo
, julgou parcialmente procedente a pretensão para declara indevido
os débitos das faturas referentes aos meses de setembro/2016 a março/2017, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de irregularidade na cobrança das faturas, asseverando que os valores foram apurados com base em leituras reais, por hidrômetro aferido pelo INMETRO e em perfeitas condições, inexistindo falha na prestação do serviço, pois eventuais vazamentos ocorreram na parte interna do imóvel da consumidora.

Defende também a inexistência de responsabilidade civil, aduzindo que a simples cobrança de valores elevados não configura dano moral. Em caráter subsidiário, pleiteia a redução do montante fixado a título de indenização, pugnando também pela redução da verba honorária fixada na sentença.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 290460469).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Baldina Angelina de Melo ajuizou
ação revisional contratual c/c dano moral em desfavor de
A
guas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto, discorrendo
ser consumidora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário fornecidos pela ré, vinculada à matrícula de número 378029-5, cuja média mensal de consumo sempre girou em torno de 13m3, resultando em faturas habituais de aproximadamente R$ 50,00. Contudo, sustenta que, a partir do mês de setembro de 2016, houve um incremento súbito e desproporcional nos valores das contas de água, com registro de consumo de até 41m3, mesmo permanecendo sozinha na residência à época dos fatos.

Afirma, ainda, que em razão de sua condição de hipossuficiência financeira, não foi possível quitar os débitos inflacionados, o que ocasionou a interrupção no fornecimento do serviço essencial de água em fevereiro de 2017, situação que teria comprometido gravemente seu bem-estar e o de seus familiares. Em face disso, pleiteia pela revisão das faturas emitidas entre setembro de 2016 e março de 2017, bem como de outras que extrapolem o padrão de consumo médio, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente — montante este estimado em R$ 473,09 — e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a d. magistrada j
ulgou parcialmente procedente a pretensão para declara indevido
os débitos das faturas referentes aos meses de setembro/2016 a março/2017, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em face da sentença, recorre a apelante sustentando a
inexistência de irregularidade na cobrança das faturas, asseverando que os valores foram apurados com base em leituras reais, por hidrômetro aferido pelo INMETRO e em perfeitas condições, inexistindo falha na prestação do serviço, pois eventuais vazamentos ocorreram na parte interna do imóvel da consumidora. Defende também a inexistência de responsabilidade civil, aduzindo que a simples cobrança de valores elevados não configura dano moral. Em caráter subsidiário, pleiteia a redução do montante fixado a título de indenização, pugnando também pela redução da verba honorária fixada na sentença.

Pois bem. No que se refere ao suposto defeito no hidrômetro, é certo que o CDC é aplicável ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, havendo consumidor e fornecedor, tudo consoante os artigos 2o e 3o, §2o, da Lei n. 8.078/90.

Na busca pela efetiva proteção ao consumidor, o art. 6o, inc. VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do ônus da prova, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

No tocante as irregularidades das cobranças exorbitantes, compulsando os autos, verifica-se que a concessionária deixou de produzir provas oportunamente a fim de desconstituir as alegações autorais.

Assim, cabia a prestadora de serviço promover a prova necessária para a comprovação da legalidade das faturas discutidas, mormente quando existe a cobrança de um súbito consumo que foge à linha do razoável e proporcional, como no caso em debate.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há ilegalidade no aumento abrupto na futura de água, que o consumidor considera indevido, cujos valores foram apurados e aumentados unilateralmente, pela concessionária, sem que houvesse inspeção do hidrômetro pelo INMETRO, para aferir possível erro no funcionamento no mesmo.

Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores em dobro e cabível a pretensão indenizatória.

Com relação ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Quanto à incidência dos juros moratórios aplica-se o que estabelece o art. 240 do CC, incorrendo-se em mora a concessionária de água desde a sua citação, ainda mais se tratando de relação contratual.”
(RAC 109371/2017, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.10.2017 - negritei)

Por certo, não compete à concessionária investigar e provar o consumo extraordinário do consumidor, contudo, lhe incumbe produzir prova no sentido de afastar eventual erro de leitura e que o hidrômetro não apresenta nenhum vício, ônus do qual não se libertou,
o que deveria ser feito por meio de perícia e não foi realizada.

Dessa forma, não havendo prova suficiente para demonstrar os motivos ensejadores do aumento do consumo de água no imóvel, não há como prevalecer as cobranças, sendo de rigor a revisão dos débitos questionados, conforme determinado na sentença recorrida.

Sobre o tema soa a jurisprudência, vejamos:

“Prestação de serviços. Água. Prestadora do serviço que não justifica aumento considerável e repentino no consumo apurado. Inversão do ônus da prova. Regra de julgamento. Inexistência de comprovação de vazamento no encanamento do imóvel do consumidor. Precedente desta C. Câmara.

Inexigibilidade dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado.
Sentença de procedência confirmada. Recurso improvido.”
(TJRS, RAC n. 9223281-38.2006.8.26.0000, 32a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Walter Cesar Exner, j. 25.08.2011)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - CONSUMO DE ÁGUA DE DUAS FATURA AFIGURA-SE DISCREPANTE DAS FATURAS HABITUAIS –INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO – DEVE SER CALCULADO CONSIDERANDO A MÉDIA ATUAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.Se comprovada a inadimplência do consumidor, não há que falar em nulidade das faturas que originaram a interrupção do fornecimento de água.
Observado o aumento no consumo de água da unidade consumidora em apenas dois meses, destoante da média habitual, a causa dessa situação não ficou comprovada, as faturas devem ser inexigíveis e recalculadas considerando a média de consumo habitual
...”.
(TJMT, RAC n. 8053/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 25.04.2018)

Diante disso, verificada a irregularidade na fatura, de rigor a manutenção da sentença neste ponto.

Destarte, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, a cobrança exorbitante de faturas apuradas indevidamente acrescida de corte no serviço, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelada, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

[...]

4.
Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior
.

[...]

6.
Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(RAC n. 1025174-58.2018.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV –
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17)
.

[...]

VI –
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”
(RAC n. 1007980-11.2019.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.02.2021 – negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelante.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o valor de R$6.5000,00 (seis mil reais e quinhentos reais), a título de dano moral, fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, que adotou procedimento administrativo ilegal, gerando débito indevido em seu nome, além da cobrança incorreta realizada.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025